Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. É entendimento consolidado no Excelso Supremo Tribunal Federal a possibilidade de aplicação imediata do precedente julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, independente do trânsito em julgado do paradigma.
4. Recurso conhecido e não provido.